Tribunal: STF
Processo: ARE 1512313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO DOS PROVENTOS, A FIM DE QUE SE ADOTE COMO PARÂMETRO A MÉDIA ARITMÉTICA DAS ÚLTIMAS CONTRIBUIÇÕES, COM INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA (VPI), GRATIFICAÇÃO EM TRABALHO EM CRITICIDADE E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA QUE DEVE OBEDECER AOS PARÂMETROS LEGAIS FIXOS. REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PROVÉM DA REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §3º, DA CRFB/88, ART. 1º, DA LEI 10.887/2004 E ARTS. 3º, VIII E X, 69 E 94, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113/2005. INCLUSÃO APENAS DAS CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA (VPI). IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES DE CRITICIDADE E DE DESEMPENHO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 201600106571. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, PARTE FINAL, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, da EC nº 47/2005; e 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, a parte autora pleiteia a revisão de seu benefício previdenciário, requerendo a correção do cálculo dos proventos a fim de que adote como parâmetro a média aritmética das últimas contribuições, com inclusão das contribuições ordinárias relativas ao adicional de insalubridade, vantagem pessoal incorporada (VPI), gratificação de trabalho em criticidade e gratificação de desempenho.



    (...)



    Por sua vez, o legislador estadual, seguindo a referida orientação, editou a Lei Complementar nº 113/2005, que trata do Regime Próprio de Previdência do Estado de Sergipe, e 69 dispôs em seu art. 69:



    "Art. 69. No cálculo dos proventos de aposentadoria deve ser considerada a média aritmética simples das maiores remunerações ou subsídios, utilizados como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.”



    (...)



    A referida Lei Complementar ainda tratou de especificar diversos conceitos, dentre eles as contribuições ordinárias, em seu art. 3º, "X", (...) montante de recursos devidos pelo Estado e pelos segurados que contribuem para o RPPS/SE destinado ao custeio do respectivo plano de benefícios, resultante da aplicação dos percentuais de contribuição ordinária sobre a respectiva remuneração de contribuição.”



    Dessa forma, como a contribuição ordinária toma por base os valores percebidos pelo servidor público, considerando a remuneração de contribuição, deve obedecer a parâmetros legais fixos e, por tal razão, o seu recolhimento tem a obrigatoriedade decorrente de lei, ou seja, não poderá variar de acordo com livre arbítrio do ente estatal ou órgão obrigado ao recolhimento e pagamento das contribuições previdenciárias correspondentes.



    Assim, no caso em espécie, observa-se que o valor pago à autora a título de aposentadoria não levou em consideração as contribuições ordinárias, em que pese ter havido incidência de contribuição previdenciária durante a ativa, como atestam as fichas financeiras adunadas aos autos do processo de origem.



    (...)



    Contudo, como bem salientou o juízo de origem, deve haver inclusão, na base de cálculo, apenas das contribuições relativas ao adicional de insalubridade e vantagem pessoal incorporada (VPI). Isso porque, há impossibilidade de incorporação das gratificações de criticidade e desempenho, nos moldes do incidente de inconstitucionalidade nº 201600106571.



    Por fim, não merece guarida o argumento da parte demandada de que não foi observado o disposto no art. 40, §2º, da Constituição Federal, pois as contribuições ordinárias objeto da lide compõem a remuneração para fins de contribuição previdenciária, nos exatos termos do inciso VIII, do art. 3º da Lei Complementar Estadual n.º 113/2005, editada conforme mandamento do art. 40, §3º, da CRFB/88.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente